Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715949-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELCINO FRANCA PEREIRA APELADO: HDI GLOBAL SEGUROS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: HDI GLOBAL SEGUROS S.A. D E S P A C H O Intime-se o Apelante para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, na forma do artigo 99, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil. Para isso, deverá juntar aos autos: a) Extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; b) Última Declaração de Imposto de Renda. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator